Tribunal: CARF
Processo: 13819.722009/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722009/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, respeitado o limite de 12% sobre os
rendimentos tributáveis declarados, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722009/2013-25
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722009/2013-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/24):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/São Bernardo do Campo/SP, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no montante de R$ 9.216,70, atualizado até 28/6/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual -
DAA - entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de contribuição à
previdência privada e Fapi, no valor de R$ 17.222,66, por falta de comprovação.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
O valor glosado refere-se a pagamento de contribuição à previdência privada
ou Fapi do contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassa 12%
dos rendimentos tributáveis.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 02/09/2014 (fls. 27), a contribuinte, em 30/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 29/30), alegando que o plano de previdência privada contratado
em seu favor, desde 08/11/2001, trata-se de PREVINVEST/PGBL e não VGBL, conforme se
depreende dos documentos ora anexados, emitidos pela gestora do plano Caixa Vida e
Previdência S.A., registrando as contribuições realizadas e a beneficiária do plano contratado,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 31/53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com previdência privada:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722009/2013-25

O lítio recai sobre a glosa da despesa com previdência privada, no valor de R$
17.222,66, por falta de comprovação, constatada em sede de revisão da DAA/2011, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada, no limite legal de 12% sobre os rendimentos tributáveis
declarados.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com extratos do plano contratado certificado no 000277611 e o informe de rendimentos
financeiros emitido pela Caixa Vida e Previdência S.A, atestando as contribuições realizadas no
decorrer do ano de 2010 (fls. 33/48 e 52/53).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 24):
Na DAA/2011 sob exame, fls. 16/21, foi lançada contribuição para a previdência
privada no total de R$ 28.534,44 para Caixa Vida e Previdência, em nome do(a)
declarante. Foi considerada como dedutível na DAA a importância R$ 17.222,66,
em face do limite legal de 12% dos rendimentos tributáveis (R$ 143.522,24). A
referida dedução foi glosada por falta de comprovação. Na citada DAA foi lançada
também dedução de contribuição para a previdência oficial.
No Informe de Contribuições - AC2010, às fls. 9/10, fornecido pela Caixa Vida e
Previdência, observa-se a indicação do valor de R$ 28.534,44 a título de
“Sobrevivência/aposentadoria”, em nome do(a) notificado(a). Trata-se, SMJ, de
plano VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre - seguro de vida com cobertura
por sobrevivência.
Cabe deixar claro que as contribuições para esse tipo de plano não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda, pois o VGBL não tem natureza jurídica de
previdência privada e, sim, de prêmio de seguro de vida com cláusula de cobertura
por sobrevivência. Em sendo assim, a contribuição em apreço é indedutível, a teor do
disposto da IN/SRF no 588, de 2005, art. 6o, §3o, anteriormente reproduzido.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de rendimentos financeiros emitido pela Caixa Vida e Previdência S.A,
aliado aos extratos emitidos relativos aos anos-calendários anteriores (fls. 33/48 e 52/53),
apontam e comprovam a ocorrência de contribuições pagas ao plano de previdência
privada/PGBL no decorrer do ano-calendário de 2010, no montante de R$ 28.534,44 – diga-se de
passagem, tendo sido considerado e glosado pela fiscalização, o valor de R$ 17.222,66, relativo
ao limite de 12% regulamentar, calculado sobre total dos rendimentos tributáveis declarados (fls.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722009/2013-25

16/21) – restando demonstrado, ao meu sentir, tanto a natureza do plano previdenciário PGBL
contratado em benefício da própria Recorrente, quanto os pagamentos realizados, razão pela
qual me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com previdência privada/PGBL, no valor de R$ 17.222,66, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original